Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Inquérito em que a Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 1.576-1.625).
    Sobrevém o pedido protocolado nesta Corte Suprema sob o n. 0031186/2021, por meio do qual vem a defesa do denunciado Aécio Neves da Cunha postular a concessão de prazo em dobro para apresentação de sua resposta escrita, extraindo-se de seus arrazoados os seguintes fundamentos:
    “Em decisão monocrática proferida no dia 02.03, Vossa Excelência exerceu juízo de retratação e assegurou a “oportunidade de os denunciados Aécio Neves da Cunha, Dimas Toledo e Alexandre Accioly Rocha” apresentarem “resposta escrita à acusação no prazo de 15 (quinze) dias, após a manifestação do também denunciado Ênio Augusto Pereira Silva” (peça nº 132).
    Conforme registro no sítio eletrônico deste eg. STF, o sr. ÊNIO AUGUSTO PEREIRA SILVA apresentou defesa preliminar no dia 16.03 (peça nº 29259), dando início ao prazo para apresentação da Resposta pelo Peticionário.
    Acontece, contudo, que se trata de processo de inegável complexidade, que contém cerca de 2.000 (duas mil) páginas, 4 (quatro) apensos e 8 (oito) mídias. De fato, a complexidade das imputações atribuídas ao Peticionário é verificável a partir da mera leitura da denúncia, além do grande volume de documentos.
    Nesse sentido, para que se possa “alegar tudo o que interesse à sua defesa”, nos termos do art. 396-A do CPP, é essencial que sejam garantidas condições reais de conhecer o conteúdo da prova colhida, sendo necessário maior tempo para estudar esse extenso material.
    Para além disso, é de conhecimento público e notório que estamos em meio à maior crise sanitária já vista, com efeitos nefastos em toda população e que nesta semana atingiu os mais altos índices de mortalidade no país. Isso dificulta o acesso ao escritório, livros impressos e outros documentos, além do contato com o próprio cliente.
    Nesse sentido, não obstante os enormes esforços empregados, é evidente que o exercício da advocacia e, consequentemente, da ampla defesa restam sensivelmente prejudicados.
    Em razão disso, considerando a inegável complexidade do feito, bem como o excepcionalíssimo momento de calamidade pública em que vivemos, é a presente para requerer a concessão de prazo em dobro para apresentação de Resposta como, aliás, se fez em processos como o denominado Mensalão (AP 470) em que, ademais, temos a pluralidade de acusados . 
    2. Nada obstante os fundamentos apresentados, o pleito defensivo não merece acolhida.
    É que, mesmo nas situações em que os acusados são patrocinados por causídicos distintos, esta Corte assentou que não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos (INQ 3.980, QO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.6.2016).
    Extraio do voto a seguinte conclusão:
    “(...) 
    4. Ora, em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos. O caso concreto evidencia claramente essa realidade: do próprio mandado de notificação destinado ao acusado Mário Sílvio Mendes Negromonte Júnior (fl. 1.700), como aos demais corréus, todos contêm o registro de que acompanha este mandado 01 mídia digital, em CD, contendo cópia integral dos autos. Aliado a isso é realizada constante atualização do material digital, sendo permitido e utilizado o peticionamento eletrônico, como se vê, por exemplo, à fl. 1.703.
    5. Com estas considerações, e restrito aos limites da questão de ordem ora submetida à Turma (art. 21, III, do RISTF), voto no sentido da seguinte proposição: não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos”.
    Essa peculiaridade, aliás, não passou despercebida pelo legislador ordinário por ocasião da elaboração do novo Código de Processo Civil, ao prescrever, no § 2º do art. 299, que não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Confira-se, ainda sobre o tema, o seguinte julgado:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos. (…) 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (INQ 3.984, Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe-16.12.2016). 
    Saliento, outrossim, que a tramitação destes autos é similar ao do INQ 3.980, porque também se trata de um conjunto de volumes físicos digitalizados na íntegra. Inclusive, os autos foram convertidos na foram eletrônica pela Secretaria Judiciária (e-Doc. 129). 
    E ainda sob a perspectiva da complexidade do feito, anoto que não é possível equiparar a hipótese em apreço à excepcional situação verificada na AP 470/DF, que possuía 234 (duzentos e trinta e quatro) volumes, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) apensos e 38 (trinta e oito) réus. Embora os fatos versados neste inquérito de modo algum sejam singelos, aqui há 5 (cinco) denunciados e, ademais, o volume de dados colacionados - materializado em 7 (sete) cadernos principais e 2 (dois) apensos -, nem sequer se aproxima ao daquele feito.
    Mesmo sob o viés da emergência sanitária ocasionada pelo novo Coronavírus, a pretensão tampouco merece deferimento. A uma, porque os fatos versados na incoativa não são desconhecidos da defesa do ora Requerente, tanto assim que, em 23.4.2020, foi deferida a extração da íntegra dos elementos informativos documentados aos representantes do denunciado Aécio Neves da Cunha. A duas, as ferramentas tecnológicas existentes de reunião simultânea propiciam a interlocução necessária entre os defensores e o acusado sem qualquer prejuízo às recomendações sanitárias. A três, essas alegadas dificuldades são comuns aos advogados denunciado Ênio Augusto Pereira Silva e não impediram a tempestiva apresentação da peça defensiva. 
    À guisa de conclusão, insista-se que todo material está (e sempre esteve) amplamente acessível aos interessados em meio digitalizado (e, desde 26.2.2021, na forma eletrônica), não se cogitando, pois, dobra de prazo.
    3. À luz do exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente